Tribunal: TJSP
Processo: 1001940-24.2016.8.26.0292
Classe: Embargos de Declaração Cível / Condomínio
Órgão julgador: Maria Cláudia Bedotti
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-02
Data de publicação: 2020-07-15

Ementa:
e dispositivo do V. Acórdão – Retificação necessária – Omissão e contradição inocorrentes – Caráter infringente dos embargos - Embargos parcialmente acolhidos.
(TJSP; Embargos de Declaração Cível 1001940-24.2016.8.26.0292; Relator (a): Maria Cláudia Bedotti; Órgão Julgador: 4a Câmara de Direito Privado; Foro de Jacareí - 2a Vara Cível; Data do Julgamento: 02/07/2020; Data de Registro: 15/07/2020)

Classe/Assunto:

Embargos de Declaração Cível / Condomínio

Relator(a):

Maria Cláudia Bedotti

Comarca:

Jacareí

Órgão julgador:

4a Câmara de Direito Privado

Data do julgamento:

02/07/2020

Data de publicação:

15/07/2020

Ementa:

Embargos de declaração – Erro material, omissão e contradição – Ocorrência de erro material – Divergência entre tira de julgamento, ementa e dispositivo do V. Acórdão – Retificação necessária – Omissão e contradição inocorrentes – Caráter infringente dos embargos - Embargos parcialmente acolhidos.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000534368
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível
no 1001940-24.2016.8.26.0292/50000, da Comarca de Jacareí, em que é embargante
ASSOCIAÇÃO DE PROPRIETÁRIOS DE LOTES DO LOTEAMENTO JARDIM
TERRAS DE SANTA CLARA, é embargado CARLINO MARTINS FERREIRA.
ACORDAM, em 4a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Acolheram em parte os embargos. V.U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores ALCIDES
LEOPOLDO (Presidente) e ENIO ZULIANI.
São Paulo, 2 de julho de 2020
MARIA CLÁUDIA BEDOTTI
RELATORA
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 1001940-24.2016.8.26.0292/50000 - Jacareí - VOTO No 5568 2/4
no 1001940-24.2016.8.26.0292/50000
Embargante: Associação dos Proprietários de Lotes do Loteamento Jardim
Terras de Santa Clara
Embargado: Carlino Martins Ferreira
Comarca: Jacareí 2a Vara Cível
Voto no 5568
Embargos de declaração Erro material, omissão e contradição
Ocorrência de erro material
Divergência entre tira de
julgamento, ementa e dispositivo do V. Acórdão Retificação
necessária
Omissão e contradição inocorrentes
Caráter
infringente dos embargos - Embargos parcialmente acolhidos.
Vistos.
Cuida-se de embargos de declaração opostos por
Associação dos Proprietários de Lotes do Loteamento Jardim Terras de Santa
Clara contra o V. Acórdão de fls. 423/426, que, por unanimidade, deu
provimento ao recurso interposto pelo ora embargado. Entende a embargante
haver no julgado omissão, contradição e erro material, que precisam ser
aclarados, inclusive para fins de prequestionamento.
É a síntese do necessário.
VOTO.
O recurso merece ser acolhido em parte.
Com efeito, verifica-se que constou tanto da ementa
do V. Acórdão como da tira de julgamento, por evidente erro material, que o
recurso teria sido improvido (fls. 423 e 424), quando na realidade a ele foi
dado provimento, conforme se infere da fundamentação e do dispositivo do
Acórdão.
Trata-se de erros materiais que devem, pois, ser
corrigidos.
A propósito, conforme entendimento consolidado no
C. Superior Tribunal de Justiça, o erro material “é aquele perceptível prima

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 1001940-24.2016.8.26.0292/50000 - Jacareí - VOTO No 5568 3/4
facie, sem necessidade de maior exame, que reflete um descompasso entre a
vontade ou o sentido impregnado nas razões de decidir e a fórmula escrita
efetivamente manifestada na decisão” (REsp 1208982/DF, Rel. Ministro
SIDNEI
BENETI,
TERCEIRA
TURMA,
julgado
em
16/08/2011,
DJe
06/09/2011).
Quanto
ao
mais,
no
entendimento da turma
julgadora, a prova documental produzida nos autos não era suficiente para
comprovar a efetiva prestação de serviços de manutenção ou a prévia
anuência do embargado à cobrança das taxas associativas.
Na verdade, portanto, os presentes embargos são
manifestamente infundados e representam apenas uma tentativa das
embargantes de rediscutir a matéria visando à reforma do julgado que lhe foi
desfavorável, o que evidencia o caráter infringente do recurso. Todavia, presta-
se o estreito recurso à finalidade aperfeiçoadora, que não se confunde com
reexame.
Em suma, como já decidiu o C. Superior Tribunal de
Justiça, “é incabível, nos embargos declaratórios, rever a decisão anterior,
reexaminando ponto sobre o qual já houve pronunciamento, com inversão,
em consequência, do resultado final. Nesse caso, há alteração substancial do
julgado, o que foge ao disposto no art. 535 e incisos do CPC. Recurso especial
conhecido em parte e assim provido" (RSTJ 30/412).
Ademais, não se admite a interposição de embargos
declaratórios para efeito de “mero prequestionamento” visando à interposição
dos recursos excepcionais, mesmo porque “não há determinação normativa de
que, para que se consume o prequestionamento indispensável à
admissibilidade do recurso excepcional, cada preceito apontado como ofendido
seja individualmente apreciado” (ED 527.894-01/1, 4a Câm. STAC, rel. Juiz
Rodrigues da Silva, j. 30/3/99).
Isto posto, acolho em parte os embargos de
declaração apenas para sanar os erros materiais da ementa e da tira de
julgamento quanto ao resultado do julgamento (fls. 423/424), para que deles,
respectivamente, “recurso provido” e “deram provimento ao recurso”.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 1001940-24.2016.8.26.0292/50000 - Jacareí - VOTO No 5568 4/4
MARIA CLÁUDIA BEDOTTI
Relatora